Tribunal: TJES
Processo: 5022427-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022427-97.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: RACHEL DE ALMEIDA PINTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022427-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELANTE: RACHEL DE ALMEIDA PINTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível int
erpost
a

contra
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara
cível de Vitória
-
ES,
que,

nos autos dos embargos à execução,
acolhe
u

a prejudicial de mérito
, declar
ando
prescritos os débitos em execução,
julg
ando
extinta a execução
na forma do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais

ID nº 3317225
, o apelante alega, em síntese,
que:

(
i)

os prazos prescricionais estavam suspensos diante da vigência da Lei nº 14.010/2020, razão pela qual não atingiu a pretensão do exequente, ora apelante, devendo ser anulada a sentença
.
Contrarrazões
no ID nº 3317231 pela manutenção da sentença.
Procedi a corrigenda da autuação em relação às partes.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, datado e assinado eletronicamente
.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador
Substituto

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022427-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELANTE: RACHEL DE ALMEIDA PINTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente.

Cinge-se o recurso a verificação quanto a ocorrência d
a
prescrição da pretensão executiva dos débitos
oriundos do termo de adesão nº 315562465 –
Contrato de Empréstimo –

da quantia de R$ 15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais), a serem pagos através de 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 1.589,37 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) cada, estando vencida a primeira parcela na data de 30 de outubro de 2013 e a última em 30 de março de 2015.

Pois bem.

Em se tratando de execução cujo objeto versa a cobrança de dívida e líquida, estampada em instrumento particular de contrato, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5º, I do CPC, senão vejamos:

Art. 206.
Prescreve: [...]
§ 5º
Em cinco anos:
I
- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Neste sentido, jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CLÁUSULA. INTERPRETAÇÃO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, o que, in casu, conta-se do encerramento do contrato.

3. Hipótese em que a Corte de origem reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, levando em conta o caráter particular da relação contratual firmada entres as partes e a liquidez da dívida representada no referido instrumento, sendo certo que a alteração do julgado, nos termos pretendidos, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, notadamente o exame das cláusulas dos financiamentos em apreço, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.003.785/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA CERTA E LÍQUIDA FUNDADA EM CONTRATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO MAGISTRADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGIOTAGEM. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. [...].
2. Em se tratando de cobrança de dívida certa e líquida, fundada em instrumento contratual, e não na vedação ao enriquecimento ilícito, aplica-se o prazo prescricional disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil (5 anos). Precedente.
[...] (AgInt no REsp n. 1.244.217/ES, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017.)
(grifei)

Assim, em linha de raciocínio, por se tratar de contrato particular cujo valor pactuado foi de
R$ 15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais),
sendo o
pag
amento

dividido

em
18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 1.589,37 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) cada,
sabe-se que
pel
a teoria da
actio nata,
o termo
a quo
para fluência do prazo prescricional se dá do vencimento da última parcela
que no caso é
30.03.2015

e o prazo final seria
30.03.2020
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. P
RETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS.
REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.830.334/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 1. Controvérsia: Recurso especial da demandada impugnando o acórdão proferido na apelação cível interposta pelo demandante, que reformou a sentença proferida em ação de cobrança em que o juízo de primeiro grau reconhecera a prescrição, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento na teoria da "actio nata". 2. Ausência de preparo: Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte que não comprova o pagamento do preparo a tempo e modo, sem o amparo de justa causa, nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado, sofre a pena da deserção. Na hipótese dos autos, verificada a ausência de recolhimento tempestivo do preparo, mas tendo sido providenciado o seu pagamento em dobro, não incide o Enunciado n.º 187, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Termo inicial da prescrição: Segundo a teoria da "actio nata", conforme destacado pelo juízo de primeiro grau e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança do credor nasce com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado. 4. Prazo de prescrição: Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.919.523/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)
(grife)

Outrossim, ainda que o recorrente alegue pela possibilidade de aplicação da Lei nº 14.010/2020
(
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus - Covid-19
)
acerca do impedimento ou suspensão do prazo prescricional,
através de uma leitura mais acurada da legislação

mencionada é possível concluir que seus efeitos são prospectivos, ou seja, não retroage.

Transcrevo parte da lei a que faço menção:

Art. 3º
Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso,
a

partir

da

entrada

em

vigor

desta

Lei
até 30 de outubro de 2020. (grifei)

Assim, considerando que o recorrente propôs a ação executiva tão somente em
30.10.2020
e

não

existindo condição suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, outro entendimento não há senão acolher a tese de que a pretensão foi alcançada pela prescrição.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

para 15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da
causa
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
CONTRATO PARTICULAR. EMPRÉSTIMO
.
COBRANÇA DE DÍVIDA CERTA E LÍQUIDA.

PRESCRIÇÃO.
ART. 205, § 5º, I DO C.C.

RECONHECIDA.
NÃO APLICABILIDADE DO ART. 3º DA LEI Nº 14.010/2020 (REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19). EFEITOS PROSPECTIVOS.
RECURSO
DES
PROVIDO.
1.
Em se tratando de execução cujo objeto versa a cobrança de dívida e líquida, estampada em instrumento particular de contrato, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5º, I do CPC
.
2.

Assim, em linha de raciocínio, por se tratar de contrato particular cujo valor pactuado foi de
R$ 15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais),
sendo o
pag
amento

dividido

em
18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 1.589,37 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) cada,
sabe-se que
pel
a teoria da
actio nata,
o termo
a quo
para fluência do prazo prescricional se dá do vencimento da última parcela
que no caso é
30.03.2015

e o prazo final seria
30.03.2020
.
3.

Outrossim, ainda que o recorrente alegue pela possibilidade de aplicação da Lei nº 14.010/2020 acerca do impedimento ou suspensão do prazo prescricional,
através de uma leitura mais acurada da legislação

mencionada é possível concluir que seus efeitos são prospectivos, ou seja, não retroage.

4.
Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.